Tribunal: STF
Processo: ARE 1598271
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
Cuida-se de agravo interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul (e-doc. 72) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. ECA E IDOSO. FORNECIMENTO DE INSUMO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MONITOR DE GLICOSE FREESTYLE LIBRE. DIABETES MELLITUS TIPO 1. TEMAS 6 E 1.234 DO STF. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. MATÉRIA PREQUESTIONADA. 
I. CASO EM EXAME 
Apelação interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando os demandados a fornecerem leitor de sensor de glicose intersticial FreeStyle Libre, à criança diagnosticada com Diabetes Mellitus Tipo I. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
1. A aplicabilidade dos Temas 6 e 1.234 do STF ao caso concreto; 
2. O preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ para o fornecimento do insumo FreeStyle Libre. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. Os Temas 6 e 1.234 do STF não se aplicam ao caso, pois tratam do fornecimento de fármacos, enquanto a demanda em questão versa sobre glicosímetro. 
2. A Nota Técnica do NatJus não se sobrepõe ao laudo médico, que reflete a condição de saúde da paciente e a necessidade do tratamento. 
3. O laudo médico juntado comprova a necessidade do FreeStyle Libre, evidenciando a ineficácia da fórmula genérica fornecida pelo SUS; a incapacidade financeira da autora é demonstrada pela assistência da Defensoria Pública; e o produto é registrado na Anvisa, justificando a concessão do insumo. 
5. Preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, a sentença de procedência deve ser mantida. Precedentes deste TJRS. 
6. Honorários recursais: cabível a majoração dos honorários devidos pelo Estado à Defensoria Pública (ao FADEP), nos termos do art. 85, §11, do CPC. 
7. Para fins de prequestionamento, desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes no processo, bastando que a decisão esteja bem fundamentada, sendo suficiente ao julgador expor os motivos do seu convencimento. Matéria prequestionada. 
IV. DISPOSITIVO 
Recurso desprovido, honorários majorados. 
___________ 
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE n.º 1.366.243/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.09.2024; STJ, Tema 106. 
APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA, POR UNANIMIDADE.” (e-doc. 63)

Opostos embargos de declaração, foram acolhidos com efeitos infringentes

“para sanar a omissão constante no acórdão embargado e esclarecer que o valor adicional de 1% (um por cento), decorrente da majoração em sede recursal, será de responsabilidade exclusiva do Estado do Rio Grande do Sul, incidindo apenas sobre sua cota-parte.”(e-doc. 66, fl. 2)

Sustenta o recorrente, nas razões do apelo extremo (e-doc. 68), violação dos arts. 23, inciso II; 93, inciso IX; 196 e 198 da Constituição Federal, bem como inobservância das teses fixadas nos Temas 6 e 1234 da Repercussão Geral.
Alega o recorrente que o Tribunal de origem “entendeu devido o fornecimento de material não incorporado ao SUS, fundamentando sua decisão essencialmente no laudo médico juntado aos autos pela parte autora”.
Acrescenta que, no presente caso, “o acórdão recorrido não fez nenhuma consideração sobre o ato administrativo de não incorporação do insumo, tampouco se vislumbra qualquer fundamento acerca de eventual ilegalidade da avaliação da CONITEC”, não havendo “demonstração alguma, sob encargo probatório autoral, do preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no Tema 006/STF acerca do pedido de método específico”.
Requer, ao final, 

“a admissão e provimento do Recurso Extraordinário, a fim de reformar o julgado e afastar a obrigação do ente público de fornecer o tratamento postulado, não incorporado ao SUS. 
Alternativamente, requer seja desconstituído o acórdão recorrido e determinada a reapreciação da causa à luz dos precedentes vinculantes firmados pela Suprema Corte nos Temas 006 e 1234 da Repercussão Geral.’

É o relatório. 
Decido.
Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta por ICM, representada por seu genitor, em desfavor do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Caxias do Sul julgada procedente pela magistrada de 1º Grau, a fim de: 

“a) CONFIRMAR a tutela antecipada e; 
b) CONDENAR os requeridos a fornecerem o insumo leitor de sensor de glicose intersticial FreeStyle Libre, uma única unidade, e sensores de glicose intersticial FreeStyle Libre, na quantidade de dois ao mês, facultada a possibilidade de utilização da Denominação Comum Brasileira para a identificação do insumo, enquanto houver prescrição médica, às expensas dos demandados, pela rede pública ou privada, bem como pelo tempo e quantidade que for necessário, sob pena de bloqueio de valores para efetivar o cumprimento da ordem judicial.” (e-doc. 49, fl. 7)

O Tribunal de origem, em sede de apelação, manteve a sentença de procedência dos pedidos, consignando que, 

“No caso, I. D. C. M., criança, representada por sua genitora, A. P. D. C. , e assistida pela Defensoria Pública, ajuizou ação ordinária, cumulada com pedido de antecipação da tutela de urgência, em face do Estado do Rio Grande do Sul e do Município de Caxias do Sul, visando ao fornecimento de leitor de sensor de glicose intersticial FreeStyle Libre (1 unidade), e sensores de glicose intersticial FreeStyle Libre (2 ao mês), devido ao diagnóstico de Diabete Mellitus Tipo I (CID 10 E10.0), alegando não dispor de recursos para custear a aquisição dos equipamentos por conta própria e juntando certidão de negativa administrativa (Evento 1.1).
(...)
Logo, não há falar em aplicação dos Temas 6 e 1.234 do STF à hipótese, pois repiso: as teses lá fixadas dizem respeito ao fornecimento de fármacos pelo Poder Público, não sendo este o caso concreto.
(...)
Sendo inaplicáveis as teses dos Temas 1.234 e 6 do STF, impõe-se analisar a procedência da demanda sob a ótica do Tema 106 do STJ, vigente à época do ajuizamento da ação (07-06-2024, 1.1), que assim dispõe 2 :
(...)
Com efeito, quanto à imprescindibilidade de fornecimento do equipamento, o laudo da médica assistente da autora, a Dra. Márcia Inês Boff (Endocrinologista, Cremers 29542), é suficiente para a necessidade e urgência do medidor de glicose do Sistema Freestyle Libre, para fins de evitar comprometimento irreversível dos rins, do sistema vascular periférico e do sistema cardiovascular.
A especialista consignou, ainda, não haver insumo disponível na rede pública de saúde que tenha função semelhante ao aparelho postulado.
(...)
Quanto à nota técnica de n.º 228887 (Evento 3.1), não obstante a utilidade deste parecer, cumpre ressaltar que o teor do documento não vincula o julgador à sua conclusão, porquanto é apenas ferramenta que auxilia o magistrado. 
Saliento, outrossim, incumbir aos profissionais que acompanham o paciente a escolha pelo tratamento/equipamento a ser utilizado, pois, ao menos em tese, possuem melhores condições de recomendar e indicar o método ou material a ser utilizado no caso específico, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado do tratamento dispensado, não cabendo ao ente demandado escolher o tratamento ou tolhê-lo, de modo a limitar o direito constitucional à saúde e à vida digna. 
Igualmente dispõe o Código de Ética Médica 3 : "nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a serem praticados para estabelecer o diagnóstico e executar o tratamento, salvo quando em benefício do paciente." 
No caso dos autos, como visto acima, o equipamento se faz necessário em decorrência da monitorização de várias vezes diárias. Assim, o uso do glicosímetro visa a trazer menos dor e evitar o surgimento de maiores complicações agudas e, até mesmo, proporcionar maior qualidade de vida à paciente. 
Ademais, a hipossuficiência financeira para o custeio do aparelho está comprovada por meio dos documentos juntados (Evento 1.4, Evento 1.5 e Evento 1.6) e por que a autora está representada pela Defensoria Pública, o que também indica vulnerabilidade financeira. 
Por fim, ressalto que há registro do insumo na Anvisa e houve negativa administrativa ( Evento 1.8).
(...)
Em suma, preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ, e não sendo caso de aplicação das teses do julgamento final dos Temas 6 e 1.234 do STF, há de se negar provimento ao recurso.” (e-doc. 63)

No apelo extremo o recorrente pede, unicamente, a incidência das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral a fim de se dar provimento ao apelo extremo para “reformar o julgado e afastar a obrigação do ente público de fornecer o tratamento postulado, não incorporado ao SUS”. 
Não merece prosperar a irresignação.
Verifica-se, inicialmente, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que os itens objetos do apelo extremo, “leitor de sensor de glicose intersticial FreeStyle Libre e sensores de glicose intersticial FreeStyle Libre”, não se confundem com medicamento, razão pela qual não há que se falar em aplicação do Tema 6 da Repercussão Geral. 
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). A propósito:

“EMENTA : DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE . EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO E MONITORAMENTO DA GLICOSE (FREESTYLE LIBRE). ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO DOS AUTOS E OS PRECEDENTES INDICADOS COMO PARADIGMAS. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão proferida no Mandado de Segurança 5706176- 66.2025.8.09.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça daquele Estado, na qual se alega que o Juízo reclamado, ao determinar o fornecimento do “sensor FreeStyle Libre”, de uso contínuo, para aferir os níveis de glicose, teria incorrido em violação ao entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE-RG 566.471 (tema 6) e RE-RG 1.366.243 (tema 1.234) bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61. 2. Negado seguimento à reclamação, haja vista a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os precedentes indicados como paradigmas. 3. Agravo regimental interposto pelo Estado de Goiás. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o caso dos autos, relacionado ao fornecimento, pelo ente público, do “sensor FreeStyle Libre” para aferir os níveis de glicose, e os precedentes indicados como paradigmas: as Súmulas Vinculantes 60 e 61 e os temas 6 e 1.234 da repercussão geral. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O Estado de Goiás sustenta que a autoridade reclamada, ao conceder o fornecimento de sensores FreeStyle Libre para o tratamento da beneficiária, violou o entendimento firmado nas Súmulas Vinculantes 60 e 61, que estabelecem a observância das teses firmadas no julgamento dos temas 6 e 1.234 da repercussão geral. 6. O tema 1.234 trata exclusivamente do fornecimento de medicamentos, permanecendo o fornecimento de insumos, materiais e procedimentos de saúde sob a regência do tema 793. Tal entendimento encontra-se expresso no voto proferido no julgamento do RE 1.366.243, paradigma do tema 1.234. 7. Verifica-se a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas indicados, que versam exclusivamente sobre medicamentos. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 87.348/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 26/3/26).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que se mostram preenchidos os requisitos para o fornecimento do sistema de monitoramento pleiteado. 4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, de modo que a suposta violação constitucional é meramente reflexa ou indireta. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE nº 1.577.149/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2/3/26).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PÚBLICO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA (SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA). TECNOLOGIA NÃO INCORPORADA AO SUS. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PRODUTO PARA A SAÚDE (EQUIPAMENTO MÉDICO). ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61 E AOS TEMAS 6 E 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl nº 86.619/GO-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/3/26).

Ademais, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido acerca da imprescindibilidade do insumo pleiteado pela parte autora seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, DE FONOAUDIOLOGIA PARA DEGLUTINAÇÃO E FALA E DE TERAPIA OCUPACIONAL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.578.539/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe e 10/03/2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE nº 1.575.001/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/02/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.506.368/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/11/2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.431.368/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 04/10/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente